Tribunal: TJPA
Processo: 0803911-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803911-78.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS FABRICIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
)
.

DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPROVIMENTO.
A MULTIREINCIDÊNCIA DO RÉU JUSTIFICA A ESCOLHA DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA O AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES - STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de maio de 2024 e término no dia 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
13
de
maio
de 2024
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
CARLOS FABRÍCIO VIEIRA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 16742369), que no dia 03/03/2023, por volta das 9h00, o ofendido Marco Heleno da Silva Ribeiro encontrava-se em seu estabelecimento comercial, denominado “Ótica Maguary”, Bairro Tenoné, quando o acusado
CARLOS FABRÍCIO VIEIRA DA SILVA
, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o seu aparelho celular, da marca Samsung. Em seguida, o denunciado conduziu o ofendido até o banheiro da ótica, a fim de trancá-lo no local.

Ocorre que a vítima reagiu e travou luta corporal com o acusado, momento em que observou que a arma de fogo se tratava de um simulacro. Após ser acossado pela vítima, o denunciado tentou empreender fuga, mas foi alcançado por populares e linchado em via pública, sendo resgatado por Policiais Militares.

O aparelho celular da vítima foi recuperado e que o simulacro de arma de fogo foi apreendido.

Perante a autoridade policial, o acusado se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso na prática prevista no art. 157,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Em ID 16742372, recebida a denúncia em 15/03/2023;

Em ID 16742385, resposta à acusação;

Em ID 16742425, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/05/2023;

Mídias da audiência em ID 16742428-16742429;

Memoriais finais do
Parquet
em ID 16742434;

Alegações finais da defesa em ID 16742437;

Na
sentença
(ID (16742438),

o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu
CARLOS FABRÍCIO VIEIRA DA
SILVA como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 16742441)
,
a defesa pugnou pela aplicação da fração de 1/6 para agravante da reincidência, majorando a pena em 08 meses.

Em sede de
contrarrazões
(ID 16742442), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17387800), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito recursal.

DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Em tese única, requer a defesa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante de reincidência.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão.

No caso, verifica-se que o juiz sentenciante procedeu a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, agravando a pena em 1 (um) ano, em razão da existência de 03 (três) sentenças condenatórias transitadas em julgado para o apelante.

Esclareço que multireincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Acerca deste entendimento, leia-se:

Apelação. Roubo. Multirreincidência. Compensação com Confissão. Inviabilidade. Aumento fundamentado. Recurso Não Provido. 1.
Em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, a multireincidência do réu não permite a compensação total da referida circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea. 2. O agravamento da pena na fração de 1/4 (um quarto) foi corretamente fundamentado em razão da multirreincidência do réu.
APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7012309-61.2022.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 04/09/2023

(TJ-RO - APR: 70123096120228220005, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 04/09/2023) GRIFEI

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
13
de
maio
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

Belém, 14/05/2024